Tribunal: STM
Processo: 7000233-11.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MILITAR DA MARINHA. FRAUDE CONTRA COMPANHEIROS DE FARDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A Denúncia descreveu, em tese, conduta típica do crime de estelionato (art. 251 do CPM), imputando ao acusado a obtenção de vantagem ilícita por meio de ardil praticado contra companheiros de unidade militar, mediante alegações falsas de falecimentos e enfermidades na família.
2. O juízo de admissibilidade inicial da Denúncia exige apenas justa causa, consubstanciada em prova da materialidade do fato e indícios de autoria, nos termos dos arts. 77 e 78 do CPPM. Avaliações sobre dolo ou lesividade são reservadas à fase de instrução, sob pena de indevido julgamento antecipado do mérito.
3. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica quando o valor total indevidamente obtido extrapola o parâmetro de “pequeno valor” previsto no art. 240, §1º, do CPM, sobretudo quando se verifica relevante desvalor ético e afronta a valores militares.
4. Ainda que o prejuízo final remanescente tenha sido reduzido, a conduta imputada ao acusado apresenta elevada reprovabilidade no contexto castrense, comprometendo a confiança, a disciplina e a coesão entre os militares. A devolução parcial dos valores não descaracteriza o ilícito nem afasta a tipicidade.
5. Inaplicável, no caso, o princípio da intervenção mínima, porquanto o Direito Penal Militar é o instrumento legítimo para repressão de condutas com alto potencial desagregador na estrutura das Forças Armadas, não se prestando as esferas cível ou administrativa à repressão eficaz da fraude, em tese, perpetrada.
6. Presentes os pressupostos legais e ausentes causas de rejeição, impõe-se o recebimento da Denúncia, nos termos da jurisprudência consolidada do STM, garantindo-se o regular prosseguimento do feito com observância ao devido processo legal e à ampla defesa.
Recurso conhecido, por unanimidade, e provido, por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000233-11.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILMAR GOULART BRANDÃO
ADVOGADO(A): RODRIGO SALUSTIANO DE SOUSA (OAB RJ243113)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
MINISTERIAL, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RESE
INTERPOSTO PELO MPM, E MANTINHAM A DECISÃO "A QUO", POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000233-11.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILMAR GOULART BRANDÃO
ADVOGADO(A): RODRIGO SALUSTIANO DE SOUSA (OAB RJ243113)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
MILITAR DA MARINHA. FRAUDE CONTRA COMPANHEIROS DE
FARDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A Denúncia descreveu, em tese, conduta típica do crime de estelionato (art.
251 do CPM), imputando ao acusado a obtenção de vantagem ilícita por meio
de ardil praticado contra companheiros de unidade militar, mediante alegações
falsas de falecimentos e enfermidades na família.
2. O juízo de admissibilidade inicial da Denúncia exige apenas justa causa,
consubstanciada em prova da materialidade do fato e indícios de autoria, nos
termos dos arts. 77 e 78 do CPPM. Avaliações sobre dolo ou lesividade são
reservadas à fase de instrução, sob pena de indevido julgamento antecipado do
mérito.
3. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que o princípio da
insignificância não se aplica quando o valor total indevidamente obtido
extrapola o parâmetro de “pequeno valor” previsto no art. 240, §1º, do CPM,
sobretudo quando se verifica relevante desvalor ético e afronta a valores
militares.
4. Ainda que o prejuízo final remanescente tenha sido reduzido, a conduta
imputada ao acusado apresenta elevada reprovabilidade no contexto castrense,
comprometendo a confiança, a disciplina e a coesão entre os militares. A
devolução parcial dos valores não descaracteriza o ilícito nem afasta a
tipicidade.
5. Inaplicável, no caso, o princípio da intervenção mínima, porquanto o Direito
Penal Militar é o instrumento legítimo para repressão de condutas com alto
potencial desagregador na estrutura das Forças Armadas, não se prestando as
esferas cível ou administrativa à repressão eficaz da fraude, em tese, perpetrada.
6. Presentes os pressupostos legais e ausentes causas de rejeição, impõe-se o
recebimento da Denúncia, nos termos da jurisprudência consolidada do STM,
garantindo-se o regular prosseguimento do feito com observância ao devido
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo legal e à ampla defesa.
Recurso conhecido, por unanimidade, e provido, por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao presente
Recurso ministerial, para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento
do feito.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (Processo nº 7000680-37.2023.7.01.0001 – IPM, evento 108) contra a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 29/10/2024, que
rejeitou a Denúncia formulada contra o 2º Sgt CA MB WILMAR GOULART BRANDÃO,
pela prática do delito do art. 251 do Código Penal Militar (IPM, evento 104).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22/10/2024, em decorrência
dos seguintes fatos (IPM, evento 102, doc. 1):
No mês de dezembro de 2022, o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO, de forma
consciente e voluntária, obteve para si valores indevidos, em prejuízo financeiro de sete
militares da Seção de Caldeiras da Base Naval do Rio de Janeiro, mediante a indução em erro
por meio ardiloso, qual seja, solicitação de empréstimos para despesas inexistentes
(tratamento de saúde da esposa e da filha; e funerais da sogra e da tia).
Conforme consta no IPM, o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO informou à Divisão de
Infraestrutura que estava passando por diversas dificuldades no âmbito familiar, em especial,
óbitos de familiares e questões de saúde de seu cônjuge, a Sra. TATYANA AUGUSTO DE
SOUZA BRANDÃO. Contudo, ao ser orientado a buscar uma licença para tratamento de
pessoa da família (LTSPF), o militar negou-se, alegando que isto prejudicaria sua carreira.
Ato contínuo, foi determinado ao 2º SF-CA WILMAR que apresentasse as comprovações das
informações prestadas, a fim de regularizar a sua situação administrativa na divisão de
Infraestrutura, o que novamente não foi cumprido PELO 2º SF-CA WILMAR.
Assim, por descumprir a determinação acima, foi dada uma parte de ocorrência ao militar e
produzida a Comunicação Padronizada nº 22/2023 elencando todos os documentos
necessários que deveriam ser apresentados pelo o 2º SF-CA WILMAR GOULART BRANDÃO.
O Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro EMERSON AUGUSTO SERAFIM
determinou a instauração de sindicância para que fossem apurados os fatos por meio da
Portaria nº 49, de 23 de março de 2023. Após, foi determinada a instauração de IPM a partir
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Portaria nº 66, de 16 de maio de 2023.
Nesta toada, dentre as inquirições realizadas, foi ouvido na qualidade de testemunha o
Capitão-Tenente RODRIGO CERON DE OLIVEIRA, que indicou que o 2º SG-CA WILMAR
alegou que sua esposa, por ocasião do parto de sua filha, teve complicações em virtude de
uma eclâmpsia e estava internada.
Esclareceu que, inicialmente, o denunciado não tinha exposto problemas de cunho financeiro,
mas que chegou ao seu conhecimento por outros colegas de trabalho que o militar estava
pedindo dinheiro emprestado, a fim de custear suas despesas pessoais.
Ainda, posteriormente, o 2º SG-CA WILMAR disse que sua situação financeira piorou e, em
meados do mês de dezembro de 2022, precisou arcar com o funeral de sua tia e sua sogra. Por
fim, esclareceu que foram concedidas licenças para que o militar pudesse tratar dos seus
problemas pessoais, mas quando determinado que fossem juntados os documentos que
comprovassem sua situação, o militar quedou-se inerte (...)
O SO-CA ANDERSON JOAQUIM VIANA foi igualmente inquirido, oportunidade em que esse
destacou que o 2º SG-CA WILMAR teria dito que no mês de dezembro de 2022 ocorreram dois
falecimentos em sua família, de sua tia e de sua sogra, demonstrando dificuldades financeiras
e pedindo dinheiro a diversos militares do seu grupo de trabalho, sob o pretexto de que
precisaria comprar comida para casa, comprar remédios para a esposa e filha, pagar contas
de energia elétrica e pagar enfermeira que acompanhava a sua esposa.
O inquirido esclareceu que encaminhou o 2º SG-CA WILMAR para o Núcleo de Assistência
Social, em que foi dado suporte ao militar por meio do fornecimento de cestas básicas, latas
de leite especial para sua filha, assistência odontológica, assistência religiosa e outros
auxílios. Indicou que além dele outros militares ajudaram financeiramente o 2º SG-
CA WILMAR GOULART BRANDÃO, como o SO-CA MACHADO, SO-CA SIDNEY, 1º SG-MO
BATISTA, 1º SG-CA ANDRÉ, 2º SG JOAQUIM e 2º SG-CA LOPES.
O inquirido esclareceu que encaminhou o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO para o
Núcleo de Assistência Social, em que foi dado suporte ao militar por meio do fornecimento de
cestas básicas, latas de leite especial para sua filha, assistência odontológica, assistência
religiosa e outros auxílios. Indicou que além dele outros militares ajudaram financeiramente o
2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO, como o SO-CA MACHADO, SO-CA SIDNEY, 1º
SG-MO BATISTA, 1º SG-CA ANDRÉ, 2º SG JOAQUIM e 2º SG-CA LOPES.
[...]
Contudo, receberam a notícia de que a esposa do 2º SG-CA WILMAR teria falecido por volta
de 21:30 h do mesmo dia. Disse, ainda, que no dia do suposto falecimento, o próprio
Comandante da Base Naval determinou que fosse dado todo suporte necessário ao militar,
bem como se procurasse saber o local do sepultamento.
Apesar de diversas tentativas de contato telefônico, o 2º SG-CA WILMAR não atendeu,
informando somente às 14:50 h que o sepultamento tinha acabado de acontecer às 14:30 h e
que as despesas do funeral foram arcadas pelas amigas de sua esposa.
Novamente, foi determinado que o acusado apresentasse toda a documentação comprobatória
dos fatos que alegou terem ocorrido, mormente os relativos ao óbito de sua esposa. Contudo,
apesar de ter se apresentado a bordo no dia 13 de fevereiro de 2023, ele não juntou os
documentos requeridos.
Consta o registro de ingresso da ex-esposa do acusado na Base Naval do Rio de Janeiro,
acompanhada da sogra – CELI TEIXEIRA AUGUSTO DE SOUZA, demonstrando-se o
denunciado faltou com a verdade ao alegar que a esposa e a sogra haviam falecido.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, quando ouvida no IPM, a Senhora TATYANA AUGUSTO DE SOUZA alegou
que 2º SG-CA WILMAR dizia que ajudava os familiares, mas não ajudava ninguém, pois
aparecia com o dinheiro e sumia; e que o militar nunca relatou que pedia dinheiro emprestado
no trabalho, desconhecendo o motivo pelo qual seu ex-marido relatou aos colegas de trabalho
o seu falecimento no mês de janeiro de 2023.
As oitivas realizadas no IPM das vítimas SO-CA ALEX MACHADO DE OLIVEIRA, SO-CA
SIDNEY DE SOUZA, 1ºSG-MO OCTÁVIO SANTOS BAPTISTA, 2ºSG-CA THIAGO LOPES
DE OLIVEIRA, 1ºSG-CA ANDRÉ LUIZ ARAÚJO MACHADO, SOCA ANDERSON JOAQUIM
VIANA, 2ºSG-PL ALESSANDRO JOAQUIM OLIVEIRA DO AMORIM apontam que o 2º SG-
CA WILMAR GOULART BRANDÃO induziu a erro seus colegas de farda a partir de histórias
falaciosas, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem pecuniária, eis que
demonstrada a inverdade das alegações do militar.
Isto porque o acusado solicitou dinheiro emprestado aos ofendidos, alegando dificuldades
financeiras por problemas de saúde da esposa e da filha, além de ter arcado com despesas dos
sepultamentos da sogra e da tia. Acontece que as alegações não procedem, sendo que as
vítimas se sentiram enganadas e, ainda, tiveram decréscimos financeiros com as
transferências feitas em favor do acusado.
Nesse sentido, o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO recebeu diversos empréstimos,
conforme relação descrita no laudo de avaliação direta (...)
Em seu interrogatório, o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO declarou que participou
a alguns militares os problemas pessoais que estava passando. Que solicitou a algumas
pessoas dinheiro emprestado e que está quitando, destinando a ajuda financeira à manutenção
da qualidade de alimentação em casa. Que sua esposa sabia da situação que o militar
passava, confirmando o nome dela. Por fim, ao ser questionado sobre o motivo para ter
levado ao conhecimento dos seus superiores o falecimento de sua esposa, ficou em silêncio.
Assim agindo, o 2º SG-CA WILMAR GOULART BRANDÃO incidiu por 7 (sete) vezes no crime
previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, porque, de forma consciente e voluntária,
obteve para si vantagens pecuniárias ilícitas, em prejuízo do patrimônio de 7 (sete) militares
da Seção de Caldeiras da Base Naval do Rio de Janeiro a quem pediu dinheiro emprestado,
mediante a utilização de enredos ardis ao alegar que estava passando por dificuldades
financeiras em decorrência dos supostos falecimentos de sua sogra, sua tia e sua esposa, bem
como problemas de saúde de sua filha.
(...)
Outrossim, a Denúncia requereu a oitiva dos ofendidos: SO-CA ALEX
MACHADO DE OLIVEIRA, SO-CA SIDNEY DE SOUZA, 1ºSG-MO OCTÁVIO
SANTOS BAPTISTA, 2ºSG-CA THIAGO LOPES DE OLIVEIRA, 1ºSG-CA ANDRÉ LUIZ
ARAÚJO
MACHADO,
SO-CA
ANDERSON
JOAQUIM
VIANA
e
2ºSG-PL
ALESSANDRO JOAQUIM OLIVEIRA DO AMORIM; bem como das testemunhas: o
Capitão-Tenente (EN) RODRIGO CERON DE OLIVEIRA e a Civil TATYANA AUGUSTO
DE SOUZA BRANDÃO.
A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por
determinação do Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, pela Portaria 66 de
16/5/2023, tendo como encarregado o CT (AFN) MOISÉS GUIMARÃES DO AMARAL
(IPM, evento 1, doc. 5). O IPM teve origem na apuração preliminar realizada por meio de
Sindicância, instaurada nos termos da Portaria nº 49 de 23/3/2023, a qual constatou indícios
da prática do crime de estelionato (Art. 251 do CPM) por parte do 2º Sgt WILMAR
GOULART BRANDÃO.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar considerou o denunciado como incurso no delito
do art. 251, por 7 (sete) vezes, em concurso material, na forma do art. 9º, II, “a”, ambos do
Código Penal Militar (IPM, evento 102).
Interrogado no procedimento inquisitivo, o 2º Sargento afirmou que pegou
dinheiro emprestado com os colegas de trabalho, mas que está sendo quitado. Quando
perguntado se sua esposa teria falecido em janeiro de 2023, não se manifestou, assim como
quando indagado se teria levado o fato ao conhecimento de seus superiores.
Em 19/6/2023, o Inquérito Policial Militar foi prorrogado por 20 (vinte) dias.
Na data de 4/7/2023, o Encarregado concluiu em seu relatório:
(...) este encarregado entende que o indiciado, SG WILMAR, usou a suposta morte de sua
esposa e de seus familiares para obter vantagens financeiras indevidas em prejuízo de seus
colegas de trabalho. (...)
Em Solução, datada de 5/7/2023, o Comandante da Base Naval do Rio de
Janeiro concordou com o Relatório do Encarregado e determinou o encaminhamento dos
Autos do IPM para distribuição na 1ª Circunscrição Judiciária Militar (IPM, evento 1, doc.
6).
Distribuído o IPM em 11/7/2023 para a 3ª Auditoria da 1ª CJM, o Ministério
Público Militar solicitou à Autoridade de Polícia Judiciária Militar as diligências (IPM,
evento 13):
a) Seja informado se o indiciado ressarciu ou iniciou o ressarcimento aos ofendidos ou, ainda,
autorizou desconto em folha para pagamento, ainda que parcelado, do prejuízo patrimonial
sofrido.
b) Seja informado se houve punição disciplinar relativa ao caso.
Em resposta, constou do Relatório Descritivo do Encarregado (IPM, evento 24,
doc. 2) que:
a) Foi realizado contato telefônico nos dias 06, 09 e 10/10/2023 com todos os
ofendidos e com o indiciado a fim de verificar se algum valor havia sido ressarcido
ou ainda se algum desconto em folha para pagamento havia sido autorizado, conclui-
se que:
1) O Indiciado informou que iniciara o ressarcimento dos valores aos ofendidos
e que terminaria o pagamento no mês de dezembro;
2) Nenhum descontou em folha para pagamento do prejuízo patrimonial sofrido
foi autorizado;
3) 0 125G-MO OCTAVIO SANTOS BAPTISTA informou que recebeu um Pix no
valor de R$100,00 realizado pelo indiciado no dia 09/10/2023 e que no próximo
mês depositaria o valor restante;
4) O SO-CA ANDERSON JOAQUIM VIANA informou que recebeu um Pix no
valor de R$150,00 realizado pelo indiciado no dia 09/10/2023 e que no próximo
mês depositaria o valor restante; e
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Os demais ofendidos relataram que nada haviam recebido e nenhuma
promessa de pagamento havia sido feita por parte do indiciado, até o presente
momento.
b) Nenhuma punição disciplinar relativa ao caso ocorreu.
Em 17/11/2023, o MPM requereu o Arquivamento do IPM, por atipicidade,
aduzindo para tanto que (IPM, evento 27):
(...) Ainda que altamente reprovável a conduta sob análise, e sujeita à reprimenda disciplinar
ao juízo da Autoridade Militar, além da obrigatoriedade de ressarcimento dos prejuízos
materiais causados e da possível responsabilização por danos morais, não estamos diante de
crime.
O crime de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: 1)
obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3) uso de meio de ardil, ou
artimanha, 4) enganar alguém ou a levá-lo a erro. A ausência de um dos quatro elementos,
seja qual for, impede a caracterização do estelionato. No caso sob exame a vantagem obtida
(valores dos empréstimos) é imoral, mas não ilícita. (...) (grifos originais)
Em Decisão de 5/12/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido de arquivamento do MPM, por entender que se
faziam presentes os requisitos para propositura de ação penal (IPM, evento 34). Segue trecho
extraído da motivação da Decisão:
No Ev. 32, o Órgão Ministerial esclareceu “que o autor já fez ressarcimentos, embora não
tenha feito em sua totalidade”.
No entanto, com base justamente nos depoimentos das supostas vítimas e da testemunha, há
indícios, sim, do crime de estelionato, isso porque o investigado teria empregado um ardil
para conseguir a ajuda financeira, alegando que teriam morrido sogra, tia, esposa e filha, o
que teria levado a comoção. Assim, ao que tudo indica, o comportamento sagaz do investigado
teria levado a prejuízo militares da sua OM.
Registre-se que o investigado começou a ressarcir a dois colegas de farda.
Assim, verifico a existência de indícios do delito mencionado.
Sendo assim, em 6/3/2024, por meio do Ofício nº 290/GAB-PGJM/MPM, o
Procurador-Geral de Justiça Militar informou ao Juízo a designação de Membro do MPM
para oferecer denúncia em desfavor do 2º Sgt WILMAR GOULART BRANDÃO (IPM,
evento 45, doc. 2).
Em 2/4/2024, por meio da Portaria 693/DPM, o 2º Sgt WILMAR GOULART
BRANDÃO foi reformado e considerado desligado do Serviço Ativo da Marinha a partir de
29/1/2024 (IPM, evento 91, doc. 2).
Após requeridas novas diligências pelo Parquet Militar, e reiterados os pedidos,
em 20/8/2024, foi juntado o Laudo discriminando os valores emprestados, devolvidos e ainda
pendentes de restituição pelo indiciado (IPM, evento 83).
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2/9/2024, o MPM requereu que se notificasse o 2º Sgt WILMAR
GOULART BRANDÃO para que informasse se possuía interesse em firmar Acordo de Não
Persecução Penal com o Ministério Público Militar (IPM, evento 86). O Encarregado
informou, em 23/9/2024, que, embora o militar tenha sido regularmente notificado em
12/9/2024, deixou de comparecer na data designada para o seu comparecimento, qual seja,
19/9/2024. Acrescentou que, em contatos telefônicos, o notificado alegou impossibilidade de
comparecimento e afirmou que consultaria um advogado (IPM, evento 91, doc. 1).
Após requerida pelo MPM a atualização do laudo de avaliação direta, o referido
laudo atualizado foi juntado aos autos em 15/10/2024 (IPM, evento 99, doc. 2).
Em 22/10/2024, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do 2º Sgt WILMAR
GOULART BRANDÃO, ocasião em que informou ao Juízo que, apesar de ter sido oferecida
proposta de Acordo de Não Persecução Penal, o militar não se manifestou sobre a celebração,
o que inviabilizou uma solução consensual (IPM, evento 102).
Em Decisão de 29/10/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM rejeitou a Denúncia do MPM, por considerar que naquele momento já
não havia mais justa causa para deflagrar a ação penal, conforme excerto extraído da Decisão
(IPM, evento 104):
Primeiramente, devemos lembrar que, em 05 de dezembro de 2023, este Juízo indeferiu pedido
de arquivamento dos presentes autos (Ev. 34). Agora, avaliando a denúncia, entendo que deve
ser rejeitada, posto que o denunciado ressarciu quase que a totalidade do prejuízo causados
aos militares que trabalhavam com ele.
Isso pode parecer incoerente, no entanto, após o ressarcimento de quase a totalidade do
prejuízo causado aos companheiros de farda, não há como justificar o recebimento da
denúncia, considerando que, agora, as circunstâncias são completamente diferentes; além do
mais, o montante faltante é de pequeno valor.
Assim, mesmo parecendo, num primeiro momento, esta decisão uma contradição, na época, o
prejuízo era muito maior, bem como o número de vítimas, tendo o Sargento Wilmar conseguido
ressarcir grande parte do valor que recebeu; a situação agora é outra; logo, devemos aplicar
o princípio da insignificância, com fundamento no artigo 253, combinado com os §§ 1º e 2º do
artigo 240, tudo do Código Penal Militar, tendo em conta que houve ressarcimento quase total
do valor.
Cabe destacar que, ao ser indeferido o pedido de arquivamento, o prejuízo causado era de R$
1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), sendo, atualmente, apenas de R$
185,00 (cento e oitenta e cinco reais).
Além do mais, antes eram sete vítimas e, hoje, apenas três suportando um prejuízo ínfimo.
Desse modo, a solução mais adequada ao caso agora é análise no âmbito administrativo com
a aplicação de sanção disciplinar e, no civil, com o ressarcimento do prejuízo remanescente,
sendo desnecessária interferência do direito penal na atual situação em que o caso atingiu,
visto mais razoável a atuação de outros ramos de direito que se mostram capazes de proteger
o bem jurídico ora tutelado.
Assim, não enxergo, de forma clara, justa causa para deflagrar uma ação penal.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar foi intimado em 7/11/2024 e, inconformado com a
Decisão, interpôs, na mesma data, o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivo,
portanto (IPM, evento 108).
Em suas razões, o MPM afirmou que, no caso dos autos, há justa causa na
medida em que se faz presente um conjunto de elementos probatórios mínimos que legitimam
a propositura da ação penal, tendo ficado comprovada a existência de fato criminoso e de
indícios suficientes de autoria.
Asseverou, ainda, que o princípio da insignificância deve ser afastado em
decorrência do elevado grau de reprovabilidade do comportamento, contrário e desrespeitoso
à ordem e à ética militares.
Por fim, arguiu não estar a hipótese em análise entre os casos de rejeição da
peça acusatória taxativamente elencados no artigo 78 do Código de Processo Penal Militar,
devendo, portanto, prevalecer o princípio in dubio pro societate nesse estágio da persecução
criminal.
Assim sendo, pugnou pela reforma da decisão a quo e pelo recebimento da
denúncia nos termos em que foi oferecida.
Indeferida a assistência judiciária pela DPU, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM nomeou defensor dativo e o intimou para apresentar as
contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito do MPM (IPM, evento 130).
A defesa, intimada em 30/3/2025, apresentou suas contrarrazões (IPM, evento
138), de forma tempestiva, em 7/4/2025. Sustentou que os prejuízos apurados no laudo de
avaliação seriam mínimos, não ultrapassando o valor estabelecido no §1º do art. 240 do
Código Penal Militar, o que atrairia, portanto, a aplicação do princípio da insignificância e,
por conseguinte, a atipicidade da conduta.
Argumentou, com base no princípio da intervenção mínima, que o Direito
Penal, por seu caráter mais gravoso e sancionatório, deve ser subsidiário aos demais ramos do
Direito, devendo a presente controvérsia ser resolvida na esfera cível.
Aduziu ainda argumentos calcados nos princípios da eficiência e da razoável
duração do processo, requerendo, ao final, a manutenção da r. decisão impugnada, com o
consequente desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito,
considerando existir elementos suficientes para a deflagração da lide penal (RSE, evento 10).
É o Relatório.
VOTO
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, o pleito apresentado
pelo Parquet das Armas merece ser acolhido, como passo a expor.
O Encarregado do IPM, o CT (AFN) MOISÉS GUIMARÃES DO AMARAL,
após minuciosa apuração, concluiu em seu relatório final, datado de 4/7/2023, pela existência
de indícios da prática do crime de estelionato por parte do indiciado 2º SG-CA MB WILMAR
GOULART BRANDÃO, porquanto teria obtido para si vantagens financeiras indevidas, em
prejuízo de seus companheiros de farda, usando para isso da suposta morte de sua esposa e de
seus familiares.
Cumpre salientar que o próprio Juízo a quo, em Decisão de 5/12/2023 (IPM,
evento 34), concluiu pela presença dos requisitos para propositura de ação penal. Afirmou
para tanto que, com base nos depoimentos colhidos, havia indícios do crime de estelionato,
uma vez que o investigado teria, de forma ardilosa, alegado falecimentos de familiares para
comover os colegas e obter ajuda financeira, causando-lhes prejuízo. Destacou ainda que o
acusado havia iniciado o ressarcimento a dois militares.
Em 22/10/2024, o MPM apresentou a Exordial Acusatória em desfavor do 2º
Sargento, pela prática, em tese, do crime de estelionato (art. 251 do CPM), por sete vezes, em
concurso material, tendo como vítimas militares da ativa, nos termos do art. 9º, II, “a”, do
CPM.
Em suas razões no presente recurso, o Parquet Militar asseverou existirem
elementos suficientes a autorizar o início da persecução criminal judicial. Destaca-se, a
propósito, o seguinte excerto de sua argumentação:
Ao perscrutar o caderno investigatório, verifica-se que os elementos indicadores da
materialidade e autoria delitiva são fartos e indubitáveis. A existência do delito está assentada
nos extratos bancários que comprovam as transferências para o acusado; nos depoimentos
das vítimas no sentido que foram enganadas, acreditando na versão fantasiosa do acusado; no
comparecimento da ex-esposa e da ex-sogra na Base Naval, a despeito de o acusado ter
afirmado que ambas haviam falecido; no laudo de avaliação direta, comprovando-se a
obtenção de vantagens indevidas e os decréscimos patrimoniais, ainda que o acusado tenha
restituído parte dos empréstimos.
É consabido que, para a deflagração da ação penal, basta o juízo de
admissibilidade inicial da Denúncia, consubstanciado em análise sumária quanto à presença
dos requisitos formais da Peça Acusatória, notadamente a descrição de fato que, em tese,
configure crime militar, bem como a existência de indícios mínimos de autoria aptos a
justificar o início da ação penal. Nesse juízo inicial de admissibilidade, prevalece o
postulado in dubio pro societate, ou seja, havendo lastro probatório mínimo da ocorrência do
delito e de sua autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal, reservando-se eventual
dúvida substancial para a fase de julgamento.
Não se verificando nenhuma das hipóteses taxativas de rejeição previstas no art.
78 do CPPM, nem, por analogia, aquelas elencadas no art. 395 do Código de Processo Penal
comum — como a inépcia da inicial, a ausência de pressuposto processual ou de condição da
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação, a manifesta atipicidade do fato ou a extinção da punibilidade —, impõe-se o
recebimento da Peça Inaugural, diante do interesse público subjacente à apuração de condutas
típicas.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar
1 que a Denúncia
devidamente formal e amparada em suporte probatório mínimo é apta a deflagrar a ação
penal, não cabendo ao juiz singular realizar um julgamento valorativo antecipado do mérito
na fase de prelibação.
No caso em apreço, os elementos colhidos no IPM demonstram a existência de
fato com aparente tipicidade penal, bem como indícios robustos de sua autoria. Os
depoimentos das vítimas e testemunhas narram de forma convergente o ardil empregado pelo
acusado – falsas alegações de mortes e doenças na família – para induzir em erro seus
companheiros e obter vantagens indevidas. O próprio acusado, em interrogatório, admitiu ter
solicitado “empréstimos” aos colegas, silenciando quando confrontado sobre a falsidade de
suas histórias. Esses elementos satisfazem amplamente o lastro probatório mínimo exigido
para a persecução penal.
Portanto, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, há justa causa para a
ação penal. A devolução parcial dos valores obtidos pelo acusado não afasta a justa causa
nem torna o fato atípico, pois, em sede de recebimento da Denúncia, deve prevalecer a busca
pela verdade real e a tutela do ordenamento jurídico militar, evitando a impunidade prematura
de condutas lesivas à coletividade castrense.
Nesse conspecto, ao compulsar os autos, verifica-se a existência de substrato
probatório mínimo da materialidade do fato que, em tese, configura crime militar (art. 251 do
CPM – estelionato), bem como de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado.
Estão, portanto, presentes os requisitos insculpidos nos arts. 77 e 78, ambos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) para a submissão da conduta à persecução penal.
A decisão de primeira instância fundamentou a rejeição da Inicial Acusatória
principalmente na aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que, após os
ressarcimentos feitos pelo acusado, restou um prejuízo remanescente de apenas R$ 185,00
(cento e oitenta e cinco reais) para três vítimas – valor ínfimo que revelaria a ausência de
lesão penalmente relevante. Tese igualmente sustentada pela defesa em sede de contrarrazões,
mas que não se coaduna com a doutrina e jurisprudência mais atuais em matéria de Direito
Penal Militar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância (bagatela),
quando aplicado, constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exigindo a
presença cumulativa de requisitos como: mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica causada. Esses critérios, consagrados na jurisprudência
pátria, devem ser analisados com parcimônia no âmbito castrense, dado o potencial da
conduta para afetar valores caros às Instituições Militares, como a hierarquia, a disciplina e a
fidúcia entre os membros da corporação.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, não se pode reputar insignificante a conduta imputada ao
acusado, seja sob o prisma objetivo do valor envolvido, seja, principalmente, sob o prisma de
sua expressiva reprovabilidade no contexto da caserna.
Do ponto de vista patrimonial, embora o valor final não ressarcido (R$ 185,00)
pareça baixo, a vantagem ilícita total obtida pelo acusado alcançou cerca de R$ 1.845,00 (mil
oitocentos e quarenta e cinco reais), envolvendo sete diferentes vítimas ao longo do período
em que, em tese, perpetrou a fraude. Esse montante extrapola o limite de “pequeno valor”
referenciado no §1º do art. 240 do CPM (critérios objetivos utilizados para furto de pequeno
valor) e já seria, por si, impeditivo à aplicação da bagatela segundo o entendimento do
Superior Tribunal Militar.
De fato, a jurisprudência do STM não admite o princípio da insignificância
quando os valores indevidamente auferidos ultrapassam o requisito objetivo de pequeno valor
previsto em lei, até porque a mera devolução posterior do bem ou valor subtraído não
desnatura o crime praticado.
Para além da quantificação econômica, a hipótese dos autos evidencia um
comportamento revestido de acentuado desvalor ético e institucional, incompatível com os
postulados que regem a vida militar.
A articulação deliberada de inverdades, dentro da caserna, com o objetivo de
obter vantagem patrimonial às custas da confiança de seus pares, se confirmada na fase de
ação penal, demanda resposta penal proporcional, haja vista a manifesta inadequação das
esferas cível e administrativa para reprovar, de forma suficiente, esse tipo de conduta. Tolerar
tal prática sob o manto da subsidiariedade penal culminaria no enfraquecimento dos valores
que sustentam a integridade institucional das Forças Armadas.
No presente caso, prima facie, o ressarcimento parcial efetuado pelo acusado,
além de não ser integral, também não foi espontâneo, ocorrendo somente após a apuração dos
fatos e a sua ausência de manifestação sobre a celebração de um possível acordo de não
persecução penal, o que indicaria ausência de voluntariedade em reparar o dano.
Conforme reafirmado pela Corte Castrense
2, a devolução do proveito ilícito
antes do início da ação penal “não afasta a tipicidade da conduta, atuando, quando muito, na
atenuação da pena”, não sendo possível reclassificar o delito como mera infração disciplinar.
Em outras palavras, o posterior ressarcimento (parcial, no caso) pode ser considerado em
favor do acusado na dosimetria da pena, mas não elimina a ilicitude nem torna atípica a
fraude já consumada.
Ressalte-se, a despeito da desnecessidade, que o Direito Penal Militar adota a
Teoria da Atividade para a fixação do tempo do crime, considerando-o como ocorrido no
exato instante em que se pratica a ação ou, ainda, no momento da omissão. O Código Penal
Militar é categórico ao dispor nesse sentido:
Tempo do crime
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja
o do resultado.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse encadeamento de ideias, a invocação do princípio da eficiência pela
defesa, com o objetivo de aplicar por analogia o disposto na Portaria nº 75/2012 do
Ministério da Fazenda — que estabelece o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como
parâmetro mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais —, não merece acolhida.
Como bem pontuou em seu Parecer o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, a
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é firme ao reconhecer que se trata de norma de
natureza meramente administrativa, restrita ao âmbito da Fazenda Pública, sem projeção
sobre a esfera penal militar, regida por princípios, preceitos e bens jurídicos próprios, razão
pela qual os critérios ali estabelecidos não servem de parâmetro para aplicação do princípio
da insignificância no âmbito do Direito Penal Militar
3.
Ademais, sob o ângulo subjetivo e institucional, a conduta imputada revela
acentuado grau de fraude e má-fé, incompatível com a aplicação do princípio da
insignificância ou mesmo do princípio da intervenção mínima.
Conforme os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o acusado, em tese, de
forma deliberada e reiterada, utilizou-se de artifícios enganosos para explorar a boa-fé e a
solidariedade dos companheiros de farda, chegando, inclusive, a obter benefícios do Núcleo
de Assistência Social da Marinha, mediante declarações sabidamente falsas. Trata-se de
comportamento que transborda os limites de uma “lesão mínima” tolerável – ao contrário, é
eticamente gravíssimo e afronta os valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse sentido, o STM já decidiu
4 que crimes dessa natureza afrontam
fragorosamente os valores militares, independentemente do pequeno valor monetário
envolvido, não devendo ser tidos como bagatela na Justiça Militar. No caso concreto, caso
confirmadas, a mentira engendrada (falsos falecimentos e doenças familiares) e a exploração
calculada da camaradagem militar conferem à conduta um elevado grau de reprovabilidade,
bem distante da “mínima ofensividade” exigida para a incidência do princípio da
insignificância.
Com efeito, a reprovabilidade da conduta também decorre dos potenciais
reflexos intramuros que podem comprometer a preservação dos alicerces que sustentam a
Estrutura Castrense. Em outros termos, as consequências internas de tolerar fraudes entre
militares – ainda que envolvam prejuízo financeiro modesto – são perniciosas, pois minam a
confiança mútua, o espírito de corpo e a disciplina, pilares essenciais das Instituições
Armadas.
A conduta atribuída ao 2º Sargento da Marinha do Brasil, praticada no âmbito
da própria unidade militar e em desfavor de seus companheiros de farda, reveste-se de
especial gravidade, por violar valores essenciais à caserna, como a fidelidade, a honra e a
coesão entre os pares. Ao valer-se da solidariedade dos colegas para obter vantagem ilícita
em detrimento destes, o acusado, a princípio, agiu de forma incompatível com os deveres de
sua graduação, projetando um exemplo negativo e potencialmente desagregador no seio da
tropa, ofendendo de forma evidente os princípios da hierarquia e da disciplina.
Ainda que o prejuízo remanescente seja de pequena monta, a reprovabilidade da
conduta exige a devida resposta penal, como forma de resguardar os pilares institucionais das
Forças Armadas.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que o desvio de conduta de um militar no interior da caserna não pode
ser tratado com leniência, sobretudo quando, em tese, subsome-se a tipo penal previsto na
legislação castrense.
No caso em análise, impõe-se a necessária resposta do Direito Penal Militar,
mediante regular instauração da ação penal, com a devida instrução probatória e julgamento,
nos moldes do devido processo legal e assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tal
providência é essencial para a preservação dos valores que sustentam a Organização Militar e
para reafirmar, perante seus integrantes, que comportamentos desonestos e ilícitos são
inadmissíveis.
Impende reiterar que, no juízo de admissibilidade da Denúncia, exige-se apenas
a presença de justa causa para o início da ação penal, consubstanciada em indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade, além do cumprimento dos requisitos previstos nos arts.
77 e 78 do CPPM. Assim, qualquer apreciação antecipada acerca do dolo ou da efetiva
lesividade ao bem jurídico tutelado configuraria indevido julgamento de mérito, o qual
somente poderá ocorrer após o completo desenvolvimento da fase instrutória. Oportuna a
transcrição da ementa de recente julgado desta Corte nesse sentido, também citado no Parecer
da PGJM:
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
FRAUDE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS. USO NAS FORÇAS ARMADAS. PESQUISA DE
PREÇOS. SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA. PREÇO DE REFERÊNCIA. INJUSTA
ONERAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DOLO. LESIVIDADE.
TIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para
perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria.
2. No oferecimento da denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é sumária.
Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar
se a tipificação provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar a extensão
da atenuação, sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia, a exauriente realização
desse exame.
3. No juízo de admissibilidade da denúncia, requer-se somente a justa causa para o início da
ação penal, ou seja, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, o
atendimento dos requisitos insculpidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM.
4. No caso concreto, na forma dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, a Denúncia apresentou
suporte de causalidade suficiente entre as condutas dos Denunciados e a descrição legal de
fato criminoso de fraude em processo administrativo de contratação de bens e serviços, com
indicativo de prejuízo à Fazenda Pública (Nacional/União), envolvendo patrimônio sob a
Administração Militar, mediante elaboração e uso de cotações supostamente viciadas na
definição dos preços de referência, injustamente onerados, cujas particularidades serão
apuradas oportunamente no deslinde da instrução criminal.
5. Sob pena de constituir julgamento antecipado da lide, é prematura e indevida a análise de
mérito quanto ao dolo e à lesividade ao bem jurídico tutelado, elementos, entre outros, que
somente devem ser apreciados após a devida instrução processual, à luz da ampla defesa e do
contraditório.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso provido. Decisão por maioria.
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-20.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data de Publicação: 16/12/2024)
Dessa forma, à luz da jurisprudência aplicável e dos fundamentos acima
delineados, impõe-se reconhecer que a decisão recorrida não deve prevalecer. No caso
concreto, o princípio da insignificância revela-se inaplicável, diante da relevância material da
conduta imputada ao acusado, de sua periculosidade social e do elevado grau de
reprovabilidade no contexto da caserna. Estando presentes a justa causa e os pressupostos
legais da ação penal, revela-se necessária a continuidade da persecutio criminis, propiciando
o aprofundamento da verdade dos fatos, inclusive quanto à presença do elemento subjetivo
do tipo, já que o delito descrito na Peça Acusatória (art. 251 do CPM – estelionato) exige a
demonstração do dolo para sua configuração.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
Recurso ministerial, para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento
do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374089v15 e do código CRC 703de3f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/09/2025, às 20:20:08
1. STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000057-32.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, julgado em 22/05/2025.
2. STM. Apelação nº 0000041-91.2007.7.11.0011, Relator p/ o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA, julgada em 02/06/2016.
3. STM. Apelação nº 7000206 33.2022.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, julgada em 09/02/2023.
4. STM. Apelação nº 7000253-41.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, julgada em
14/10/2021
7000233-11.2025.7.00.0000
40001374089.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000233-11.2025.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILMAR GOULART BRANDÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, conhecer e, por maioria, dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), para receber a Denúncia ofertada, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo,
para que promova o regular processamento do feito, conforme Voto do e. Ministro Relator
Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Ata de Julgamento no evento 29).
Contudo, diante das circunstâncias fáticas do caso analisado, considero que não
restou configurada a tipicidade material, e que não houve lesão significativa ao bem jurídico
tutelado, sendo possível a incidência, em caráter excepcional, do princípio da intervenção
mínima, e dos respectivos subprincípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito
Penal Militar, assim como restou configurada violação ao princípio da razoável duração do
processo, razões pelas quais, com todas e devidas vênias, divirjo do posicionamento
majoritário adotado por esta Egrégia Corte. Explico.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a decisão do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal (CPP), rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de WILMAR GOULART
BRANDÃO, 2º Sargento da Marinha do Brasil, pela suposta prática do crime de estelionato
militar, tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar (CPM).
A Denúncia, protocolada em 22/10/2024, relata que o acusado, em dezembro de
2022, teria se valido de ardil e de narrativas fraudulentas, como o falecimento da sogra e da
tia e problemas de saúde de sua esposa e filha, para obter, de forma consciente e voluntária,
vantagem financeira indevida de sete militares da Base Naval do Rio de Janeiro. Segundo a
peça acusatória, a soma dos prejuízos causados aos ofendidos seria de R$ 3.865,00 (três mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais).
O Juízo a quo, analisando o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000680-
37.2023.7.01.0001, rejeitou a Denúncia sob o argumento de ausência de justa causa para a
deflagração da ação penal.
A decisão monocrática destacou que o acusado, por meio de seu advogado,
promoveu o ressarcimento quase integral dos valores aos ofendidos, restando um prejuízo
remanescente de apenas R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado de primeira instância entendeu que, em face da reparação do
dano, a intervenção do Direito Penal Militar não se justificaria, por considerar que a lesão ao
bem jurídico tutelado, o patrimônio, não alcançou a relevância necessária para legitimar a
persecução criminal, sendo mais razoável a atuação de outros ramos do direito.
Inconformado com a Decisão, o Ministério Público Militar (MPM) interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, apresentando suas razões recursais.
O Parquet sustentou que a conduta do militar, ao empregar ardil contra seus
colegas de farda, não se limitou a ofender o patrimônio das vítimas, mas violou, de forma
grave, os bens jurídicos da hierarquia, da disciplina e da ética militar.
O MPM argumentou que a consumação do crime já ocorreu no momento da
obtenção da vantagem ilícita e que o posterior ressarcimento não tem o condão de afastar a
tipicidade da conduta, tampouco a necessidade de punição, uma vez que a honra e o decoro
militar foram maculados.
A defesa do recorrido, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da
decisão de primeira instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Reiterou a falta de justa causa para a ação penal, destacando o ressarcimento
quase total do prejuízo financeiro e, ademais, invocou o princípio constitucional da razoável
duração do processo, alertando para o fato de que o IPM se arrastava há quase dois anos, o
que tornaria o prosseguimento da persecução criminal desproporcional e injustificável,
especialmente considerando o montante residual do dano e a situação de militar reformado do
acusado.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, alinhando-se à tese do recorrente.
Destacou a ofensa à ética e ao espírito de corpo que a conduta criminosa
representa, ressaltando que tais valores institucionais não podem ser desprezados em razão de
uma reparação de dano, que não é apta a impedir a deflagração da ação penal.
2. RECURSO EM SENTIDO EM ESTRITO INTERPOSTO
Conheço do Recurso em Sentido Estrito, uma vez que preenchidos os requisitos
de admissibilidade previstos no artigo 516 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
A presente celeuma jurídica cinge-se à análise da justa causa para a deflagração
da Ação Penal Militar, o que, em última análise, nos remete a ponderar se a conduta do
recorrido, nas circunstâncias em que se deu, reveste-se da materialidade ofensiva necessária
para justificar a intervenção do Direito Penal Militar.
2.1. DA TEORIA DA ATIPICIDADE MATERIAL E DA LESÃO IRRELEVANTE AO
BEM JURÍDICO
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Direito Penal, e com maior razão o Direito Penal Militar, como instrumento
de controle social, deve ser utilizado de forma parcimoniosa e restrita, reservado para a
proteção dos bens jurídicos mais relevantes e apenas contra as ofensas de maior gravidade.
Esta perspectiva, alicerçada na Teoria da Atipicidade Material, preconiza que
para que uma conduta seja considerada criminosa, não basta a sua mera subsunção formal a
um tipo penal. É imperativo que a ação do agente cause uma lesão, ou um perigo de lesão,
significativos ao bem jurídico protegido.
No caso em tela, a Denúncia imputa ao 2º Sargento WILMAR GOULART
BRANDÃO a prática do crime de estelionato militar.
O bem jurídico primário tutelado pelo artigo 251 do CPM é o patrimônio da
administração militar e, em sentido secundário, a honra, a probidade e a confiança mútua
entre os integrantes da Força.
Ocorre que o dano patrimonial causado pelo Recorrido foi quase integralmente
ressarcido, antes mesmo do oferecimento da Denúncia.
O prejuízo remanescente de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) é, em sua
dimensão material, de valor irrisório e não configura uma lesão relevante ao patrimônio
militar ou individual dos ofendidos, que já recuperaram a quase totalidade dos valores.
Cabe consignar que o valor do prejuízo remanescente corresponde a 4,79% do
valor total obtido pelo denunciado, por intermédio da conduta que lhe foi imputada e descrita
na Denúncia.
A despeito da reprovabilidade da conduta no campo ético e disciplinar, a via
penal não se presta a sancionar todo e qualquer desvio de conduta.
Uma intervenção penal, neste cenário, se mostraria desproporcional à ofensa
concreta, desrespeitando o princípio da fragmentariedade do Direito Penal Militar.
A ausência de uma lesão patrimonial grave e expressiva esvazia a tipicidade
material da conduta, tornando a persecução criminal um excesso punitivo por parte do
Estado.
A utilização do Direito Penal Militar pelo Estado, e do seu consectário processo
penal militar, não pode ser banalizada, devendo ficar reservada a casos em que se justifique.
Dessa forma, entendo que no caso concreto, não há fundamento plausível que
autorize o desencadeamento da movimentação da estrutura da Justiça Militar da União e que
chancele a aplicação do Direito Penal Militar, considerando a ínfima amplitude da violação
do bem jurídico tutelado.
2.2. DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DOS SUBPRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL
MILITAR
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Direito Penal Militar, como a forma mais grave de intervenção do Estado na
vida do indivíduo, opera sob a sombra de princípios que buscam limitar e racionalizar o seu
poder. Entre esses, o princípio da intervenção mínima se destaca como um dos mais
importantes, servindo como uma verdadeira bússola para a atuação do legislador e do
magistrado. Essencialmente, este princípio estabelece que o Direito Penal Militar só deverá
ser utilizado como ultima ratio, ou seja, como último recurso, quando todas as outras formas
de controle social e jurídico se mostrarem ineficazes. Ele exige que o Estado recorra a
sanções penais apenas para proteger os bens jurídicos mais fundamentais e contra as ofensas
mais graves.
Segundo leciona ENIO LUIZ ROSSETO, em sua obra Código Penal Militar
Comentado, 3ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais:
O princípio da intervenção mínima (ultima ratio) seleciona os bens jurídicos que devem ser
protegidos pelo direito penal militar [...] Limita o poder punitivo na medida em que proclama
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a
proteção do bem jurídico. [...] o direito penal militar só deve agir quando os demais ramos do
direito, sobretudo, o administrativo militar sancionatório (disciplinar), não tiverem eficácia.
[...] se as medidas extrapenais mantêm a ordem militar, é desnecessária a intervenção penal,
pois, antes de se recorrer ao direito penal militar, devem esgotar-se todos os meios extrapenais
de controle da hierarquia e da disciplina. A pena criminal implica graves restrições de direitos
fundamentais – em razão disso, o direito penal militar, que para certos delitos tem penas
elevadas, deve ocupar-se de bens jurídicos importantes e necessários à vida militar. -
destaques acrescidos
A intervenção mínima se desdobra em dois subprincípios: a fragmentariedade e
a subsidiariedade.
A fragmentariedade diz respeito ao fato de que o Direito Penal Militar não deve
proteger todos os bens jurídicos, mas apenas aqueles que são essenciais para a convivência
em sociedade e que, ao mesmo tempo, são alvo de ataques que causam danos significativos,
sempre com o fito de tutelar os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, além
dos valores éticos e morais professados pelas Forças Armadas.
Em outras palavras, ele atua como um "direito de fragmentos", penalizando
apenas uma parcela das condutas que são consideradas ilícitas pelo ordenamento jurídico. Por
exemplo, nem toda forma de desonestidade é crime, mas a fraude grave, que lesa o
patrimônio de forma significativa, é criminalizada.
Já a subsidiariedade reforça a ideia de que o Direito Penal Militar é o último
recurso. Isso significa que ele só deve ser acionado quando outros ramos do direito, como o
Direito Civil, o Direito Administrativo ou o Direito do Trabalho, não forem suficientes para
resolver a questão. Se uma multa administrativa ou uma indenização civil podem reparar o
dano causado, não há necessidade de se recorrer à pena privativa de liberdade. O uso do
Direito Penal Militar para solucionar problemas que podem ser resolvidos de forma menos
severa representaria um uso inadequado do poder punitivo do Estado.
O princípio da intervenção mínima não é apenas uma teoria; ele tem
implicações práticas profundas em todo o sistema de justiça criminal. Para o legislador, ele
serve como um freio na ânsia de criminalizar novas condutas. Em uma sociedade cada vez
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais complexa e com novas ameaças, há uma tendência natural de se criar leis penais para
"resolver" todos os problemas.
No entanto, o princípio da intervenção mínima exige que o legislador seja
cauteloso, avaliando se a criminalização é realmente a melhor e única solução para o caso. A
criação de novos tipos penais, muitas vezes motivada por clamor popular, pode levar à
banalização da pena, tornando o Direito Penal Militar menos eficaz.
Para o magistrado, o princípio da intervenção mínima orienta a interpretação
das leis e a aplicação das penas. Na dúvida, o juiz deve sempre optar pela interpretação mais
restritiva da norma penal, evitando a criminalização de condutas que não causem uma lesão
significativa ao bem jurídico tutelado. Nesse contexto, a aplicação da pena também deve ser a
mínima necessária para atingir a finalidade de prevenção e retribuição, buscando alternativas
à prisão sempre que possível. Sob esse enfoque, considera-se que a aplicação do princípio da
intervenção mínima na prática judicial é crucial para evitar a punição de condutas de menor
potencial ofensivo que poderiam ser tratadas de outra forma.
No entanto, é sabido que a aplicação deste princípio enfrenta desafios
consideráveis. Sua adoção não significa complacência com o crime, mas sim um
compromisso com um sistema de justiça mais racional, eficaz e humano. Ao limitar a atuação
do Direito Penal Militar, ele o torna mais forte, direcionando sua força para os problemas
mais graves e evitando que se disperse em questões de menor importância.
Do contrário, além de deslegitimar a aplicação do Direito Penal Militar, haverá
o seu próprio enfraquecimento.
No caso do Recorrido, a sua conduta, embora lamentável, não demonstra a
gravidade necessária para que a resposta punitiva seja a criminal.
O Sargento WILMAR GOULART BRANDÃO poderia perfeitamente ser alvo
de procedimento administrativo disciplinar na esfera da Marinha do Brasil, que, em sua
autonomia, possui os meios necessários para aplicar as sanções pertinentes e adequadas à
conduta do militar, de modo a garantir uma resposta efetiva e eficaz do Estado, objetivando a
manutenção da hierarquia e da disciplina militar no âmbito da caserna.
No caso em que se verifica que o denunciado providenciou quase a totalidade
do ressarcimento dos valores obtidos irregularmente, remanescendo um saldo relativo a
dívida de apenas R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco) reais, entendo que outros ramos do
direito, como o Direito Civil, o Direito Administrativo e o Direito Disciplinar, possuem
ferramentas hábeis a solucionar a questão de forma satisfatória, protegendo os bens jurídicos
tutelados, em relação à questão patrimonial, bem como em relação ao restabelecimento dos
preceitos hierárquicos e disciplinares.
É fundamental que se tenha em mente que a finalidade do Direito Penal Militar
não é a de punir qualquer violação aos deveres, à ética ou à honra militares, mesmo porque,
toda transgressão disciplinar também ofende esses valores, insculpidos, basicamente, nos
artigos 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e nos Regulamentos
Disciplinares das Forças Armadas, ainda que em menor grau, mas sim as condutas mais
graves que afetem a hierarquia, a disciplina e a própria capacidade de atuação e
funcionamento regular da respectiva Força.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste caso, o dano, que já foi quase integralmente reparado, não comprometeu
a estrutura e funcionamento da instituição, nem abalou de forma irreversível a confiança
entre os pares, de modo a demandar a sanção penal, podendo a questão ser solucionada por
outras esferas do direito, como a disciplinar e a cível.
Anota-se, ainda, que sempre remanesce a possibilidade de a autoridade militar,
se julgado conveniente e oportuno, determinar a instauração de Conselho de Disciplina, na
forma prevista pelo Decreto nº 71.500, de 5 de dezembro de 1972, no caso de considerar que
a conduta perpetrada pelo Denunciado tenha violado de modo considerável, do ponto de vista
administrativo, as disposições relativas aos deveres e à ética militares, subsumindo o fato a
uma das hipótese previstas no artigo 2º, do referido normativo.
2.3. DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
O princípio da duração razoável do processo é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, representando uma garantia fundamental para a efetividade da
justiça.
Consagrado no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004, que adicionou o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição Federal, ele
estabelece que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
Mais do que uma simples norma, esse princípio é um direito fundamental.
Ele visa proteger as pessoas contra a morosidade excessiva da máquina
judiciária, que pode tornar as decisões ineficazes e, por vezes, anular o próprio direito em
disputa.
A demora injustificada pode causar prejuízos financeiros, sociais e psicológicos,
transformando a busca por justiça em um fardo insuportável.
A duração razoável do processo não existe isoladamente. Ela se relaciona e se
complementa com outros princípios constitucionais e processuais, como a dignidade da
pessoa humana, o acesso à justiça, o devido processo legal e a segurança jurídica.
Segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, a demora processual afeta
diretamente a dignidade do indivíduo, que se vê em um estado de incerteza e angústia por
tempo prolongado, esperando por uma resolução que, muitas vezes, não chega.
Também é importante ressaltar que a garantia de acesso à justiça pode ser
entendida, não só como a possibilidade de ingressar com uma ação, mas também a de que
essa ação terá uma resposta em tempo hábil, razoável. Um processo que se arrasta por anos é,
na prática, uma negação desse acesso.
Já o princípio do devido processo legal garante que o processo seguirá um
conjunto de regras preestabelecidas. A duração razoável é um componente essencial desse
conjunto, pois um processo "devido" também deve ser célere.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A demora na resolução de conflitos gera insegurança, pois as partes envolvidas
não sabem qual será o desfecho de suas relações jurídicas. A duração razoável, ao contrário,
promove a estabilidade e a previsibilidade, dando concretude, portanto, ao princípio da
segurança jurídica.
A definição do que venha a ser "duração razoável" não se apresenta como sendo
um critério rígido. A jurisprudência e a doutrina, inclusive de órgãos internacionais como a
Corte Interamericana de Direitos Humanos, utilizam alguns elementos para avaliar se a
duração de um processo foi razoável ou não.
Nesse passo, pode-se aferir os seguintes aspectos:
a. complexidade do caso: casos com grande volume de provas, multiplicidade
de partes, ou que envolvem questões jurídicas inovadoras, naturalmente demandam mais
tempo para sua tramitação, no entanto, mesmo nesses casos, a demora não pode ser
desproporcional;
b. a atividade das partes: a conduta das partes, como a prática de atos
protelatórios, pode ser um fator que justifica a demora, cabendo registrar que o princípio da
duração razoável não protege o litigante de má-fé que busca, intencionalmente, atrasar o
andamento regular do processo;
c. atividade dos órgãos estatais encarregados de apurar os fatos tidos como
crime, em especial do órgão judicial: a demora causada pela ineficiência dos órgãos estatais
encarregados da persecução penal não pode recair sobre as pessoas que eventualmente se
vejam na condição de investigadas, de modo que, além disso, a demora que tenha por origem
o Poder Judiciário, como a falta de juízes, a má organização cartorária, ou a demora na
prática de atos processuais, viola diretamente o princípio, apresentando-se, nesse contexto,
como sendo essenciais para combater essa ineficiência, a gestão dos tribunais e a utilização
de novas tecnologias (como o processo eletrônico); e
d. natureza do direito em discussão: a urgência do direito em questão pode
influenciar a avaliação da razoabilidade, como os processos que envolvem direitos à saúde,
liberdade, ou alimentos, por exemplo, que exigem uma tramitação mais célere do que outros.
A violação da duração razoável pode acarretar diversas consequências, como a
responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais causados pela demora
injustificada.
A jurisprudência brasileira tem se consolidado nesse sentido, reconhecendo o
direito à indenização em casos de atraso excessivo.
Em suma, o princípio da duração razoável do processo transcende a mera
celeridade. Ele é um reflexo do compromisso do Estado com a efetividade dos direitos e
garantias fundamentais.
Sua aplicação exige uma colaboração entre os poderes, a conscientização das
partes e, acima de tudo, uma constante busca por inovação e eficiência na gestão da justiça.
Afinal, a justiça tardia, muitas vezes, pode se assemelhar à sua própria negação.
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse panorama, o mecanismo punitivo estatal necessita funcionar de
forma a realizar as ações legais a ele atribuídas dentro de uma janela de tempo que possa ser
considerada como sendo razoável, o que deve ser aferido diante das circunstâncias
individuais de cada caso concreto, de modo singular.
A Defesa do recorrido, de forma acertada, trouxe à baila o princípio da razoável
duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988,
como um direito fundamental.
O IPM em questão se estende por quase dois anos, e a insistência do Ministério
Público Militar (MPM) em dar prosseguimento a uma ação penal militar por um dano tão
ínfimo e já quase totalmente reparado, além de contrariar os princípios da economia e
celeridade processual, impõe um custo excessivo ao Estado e uma desnecessária e longa
submissão do denunciado à condição de investigado, sem que haja uma finalidade social
relevante a ser atingida.
A manutenção da decisão que rejeitou a Denúncia é medida que melhor se
alinha à finalidade do processo, que deve ser célere e justo, além de seu caráter utilitário, no
ensejo de permitir a ação punitiva do Estado nos casos em que a lei considera o desfecho
punitivo como necessário e adequado.
O prosseguimento da lide penal, diante das circunstâncias concretas que
revestem o caso e da ausência de justa causa material, violaria a razoabilidade, a eficiência e
a própria dignidade da pessoa humana do denunciado.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) tem evoluído para uma
aplicação mais consciente e proporcional do Direito Penal Militar, rechaçando a pura e
simples formalidade em favor da justiça material.
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSUMO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C O
ART.
266
DO
CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. I- Disparo acidental de arma de fogo, resultando no
consumo de uma única munição, avaliada no valor ínfimo de R$ 2,14 (dois reais e quatorze
centavos), o qual foi prontamente ressarcido pelo militar. II- A questão em discussão consiste
em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de consumo culposo de
munição (art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM), considerando as peculiaridades do caso
concreto e os valores tutelados pela Justiça Castrense. III- O princípio da insignificância,
embora de aplicação restrita na Justiça Militar, pode ser reconhecido quando presentes os
vetores estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além de
não ser observada, no caso concreto, violação aos princípios e valores inerentes à seara
castrense. IV- Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima,
corolário do Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal deve ser
reservado para a proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos ataques mais graves,
funcionando como ultima ratio do sistema punitivo. V- O Código Penal Militar prevê a
possibilidade de conversão de condutas de ínfimo potencial ofensivo em infrações
disciplinares, como nos casos de lesão corporal levíssima (art. 209, §6º), de dano atenuado
(art. 260, §4º) e de furto atenuado (art. 240, §1º). VI- A conduta negligente do militar, embora
reprovável e contrária às normas de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares
da hierarquia e da disciplina, sendo a resposta administrativo-disciplinar mais adequada e
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proporcional que a persecução penal. VII- Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000224-49.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 12/6/2025, Data de
Publicação: 27/6/2025)
Entendo que essa linha de entendimento merece ser privilegiada, evitando a
criminalização de condutas que, embora irregulares, não justificam a intervenção da Justiça
Castrense, e, portanto, a aplicação do Direito Penal Militar.
3. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento adotado por esta Egrégia
Corte no presente caso, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), mantendo inalterada a Decisão do Juízo a
quo que rejeitou a Denúncia, por ausência de justa causa, considerando as singulares
circunstâncias que envolvem o caso concreto, em atenção aos princípios da atipicidade
material, da intervenção mínima, que engloba os subprincípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade do Direito Penal Militar, e da razoável duração do processo. Não se afasta
com isso a atuação julgada cabível pela cadeia de comando, na esfera administrativa e
disciplinar.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375343v18 e do código CRC a331e865.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 30/09/2025, às 12:40:22
7000233-11.2025.7.00.0000
40001375343.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR